Tribunal: TJSP
Processo: 1537378-08.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Aumento da base justificado. Ausência de bis in idem. Duas condenações pretéritas. Maus antecedentes e agravante da reincidência bem reconhecidos. Fração de aumento justificada. Livre convencimento motivado. APELO DESPROVIDO.